Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGADA ENDOCOPICA. TRATAMENTO MÉDICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do interesse recursal. Não se verifica a perda de interesse recursal superveniente, ao contrário do que alega o recorrente (ID 22868049), pois a realização do procedimento médico deu-se após a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência nesse sentido, presumindo-se, assim, que houve o cumprimento da medida concedida.
3 – Cognição Sumária. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde, direito de todos e dever do Estado, deve garantir, por meio das políticas sociais e econômicas adequadas, a redução do risco da doença, bem como o acesso igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A patalogia da agravante restou comprovada por meio do documento de id 22386529. Também restou demonstrada a necessidade do tratamento médico por meio de “Colangiopancreatografia Retrógada Endoscópica” (CPRE), em situação de urgência, para se evitar a evolução do seu caso de saúde, conforme o documento de id 22386529 (página 4). Ressalta-se que há, inclusive, pedido de realização do exame por médigo do Hospital de Base, conforme indica o documento de id 22386529, página 15. Evidente, portanto, a plausabilidade da alegação e o risco de dano irreparável no presente caso. Agravo de instrumento a que se dá provimento, para determinar ao réu que disponibilize o tratamento médico indicado Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica – Cpre, conforme determinado na liminar no agravo de instrumento.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F